Tribunal: TJSP
Processo: 2073204-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa no polo passivo. Recurso do exequente. Pretensão de inclusão da empresa por emenda à inicial. Alegação de formação de grupo econômico. Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa apartado. Incompatibilidade de ritos, pois ausente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa no polo passivo. Recurso do exequente. Pretensão de inclusão da empresa por emenda à inicial. Alegação de formação de grupo econômico. Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa apartado. Incompatibilidade de ritos, pois ausente decisão apta a embasar, de pronto, o redirecionamento da execução àqueles que se pretende responsabilizar pela satisfação do débito. Decisão mantida.
Recurso não provido.